Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726391-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. RECORRIDO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DESPACHO Na petição de ID no 56024119, Aldem Johnston Barbosa Araújo, OAB/PE 21.656, e João Vianey Veras Filho, OAB/PE 30.346, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida, consoante termo de notificação encaminhado por e-mail (IDs 56024123 e 56024124). Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 55013692 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007